Tribunal: STF
Processo: ARE 1481265
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INCS. XXXV E LIV, E 93, INC. IX, DA CRFB. TEMAS Nº 339 E Nº 660 DO ROL DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA Nº 181 DA DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



     



    “ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/1990. PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, INCLUSIVE CONDUTA DOLOSA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIROS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. Para a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea l do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado do Poder Judiciário; b) ato doloso de improbidade administrativa; c) lesão ao patrimônio público; e d) enriquecimento ilícito. 



    2. Compete à Justiça Eleitoral examinar a presença dos requisitos configuradores da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990, a partir dos fundamentos de decisum da Justiça Comum, não ficando adstrita ao dispositivo do julgado (AgR-REspe nº 18-40/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 30.10.2018, DJe de 3.12.2018), inferindo-se a conduta dolosa e o enriquecimento ilícito de terceiros, com base na sentença e no acórdão proferidos no processo de improbidade administrativa em que Ademir Flor da Silva foi condenado. 



    3. De acordo com a moldura fática delineada nas decisões proferidas no âmbito da Justiça Comum, mostra-se comprovada na ação de improbidade administrativa a intenção do agravante em desviar recursos públicos a fim de favorecer terceiros, porque, enquanto secretário de finanças do Município, por meio de conduta própria, dolosamente atestou notas e empenhos sem causa, permitindo o pagamento de valores sem que fosse fornecida ao ente municipal a respectiva contraprestação, contribuindo decisivamente para o enriquecimento ilícito de terceiros. 



    4. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão questionada, ela deve ser mantida por seus fundamentos. 



    5. Negado provimento ao agravo interno.” (e-doc. 177, p. 13-14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 185).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. XXXV e LIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “em todos os casos em que a jurisprudência eleitoral autoriza o reconhecimento de enriquecimento ilícito (mesmo que não tenha constado no acórdão condenatório), o beneficiário sempre é identificado. Aqui, ao contrário, não há prova alguma de quem teria sido tal pessoa. Mesmo diante de tal constatação pela Justiça Estadual, que mencionou a existência de meros indícios, insuficientes para a condenação em tal sentido, o TRE/PR foi além e concluiu que também houve a prática do disposto no art. 9º da LIA” (e-doc. 198, p. 8).



    3.2. Sustenta que “opôs embargos de declaração para esclarecer pontos cruciais para a compreensão da controvérsia. Contudo, os aclaratórios foram rejeitados. Assim o fazendo, a Corte violou os seguintes dispositivos constitucionais [arts. 5º, incs. XXXV e LIV, e 93, inc. IX, da CRFB]” (e-doc. 198, p. 10).



    3.3. Afirma que “também se revelou omisso o r. acórdão embargado, com todo o acatamento, ao não se pronunciar sobre a distância temporal entre os fatos (que ocorreram há mais de 27 anos) e as Eleições 2022, sob pena, inclusive, de violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade” (e-doc. 198, p. 13).



    3.4. Pede “ o seguimento e posterior provimento do Recurso Extraordinário para, constatando as violações constitucionais mencionadas, reformar a decisão recorrida e deferir o registro de candidatura do Recorrente” (e-doc. 198, p. 16).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação dos Temas nº 181, nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, bem assim pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 200).



    5. O agravante argumenta que “não é necessário o revolvimento fático-probatório. O que se pretende é, a partir dos fatos delineados pelo TSE, a concessão de interpretação jurídica diversa pelo STF, já que a revaloração dos fatos não se confunde com reexame de fatos e provas” (e-doc. 207, p. 7).



    5.1. Pede “o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento e posterior provimento ao Recurso Extraordinário interposto, deferindo-se o registro de candidatura do Agravante” (e-doc. 207, p. 11).



    6. O agravante interpôs, concomitantemente, agravo interno da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, que foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, a, e V, DO CPC. TEMAS 181, 339 E 660. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC. 



    2. Incabível Agravo Regimental quanto à parte da decisão pela qual não admitido o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, porque cabível Agravo para o STF. 



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 181, assentou entendimento no sentido de que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto. 



    4. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema 339. 



    5. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    6. Agravo Regimental conhecido em parte e não provido.” (e-doc. 211, p. 4).  



    7. Contra a decisão foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados (e-doc. 216).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8.  O recurso não merece prosperar.



    9. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9.1. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 185, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    10. Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incs. XXXV e LIV (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    11. Ademais, no acórdão proferido nos embargos de declaração, o Tribunal Superior Eleitoral fez constar que:



    “(...) o ora embargante não argumentou nas razões do recurso ordinário (id. 158424755) nem do agravo interno (id. 158596490) que o seu registro de candidatura já tinha sido deferido em pleito anterior, o que, segundo defende, acarretaria o deferimento do presente registro, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que não se admite em embargos de declaração.” (e-doc. 185, p. 1).



    12. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais nos seguintes termos:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    13. Além disso, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Nas razões do agravo, Ademir Flor da Silva alega que a condenação que sofreu pela prática de ato de improbidade administrativa não reúne os requisitos necessários para declará-lo inelegível, já que não existe menção no decreto condenatório ao dolo nem ao enriquecimento ilícito, tendo esta Justiça especializada efetuado o enquadramento da conduta no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa de maneira equivocada. 



    No entanto, tal como consignado na decisão agravada, ‘é lícito à Justiça Eleitoral aferir, a partir da fundamentação do acórdão proferido pela Justiça Comum, a existência – ou não – dos requisitos exigidos para a caracterização da causa de inelegibilidade preconizada no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990’ (AgR-AI nº 411-02/MG, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 5.12.2019, DJe de 7.2.2020), entre os quais se incluem o enriquecimento ilícito de terceiro e também a conduta dolosa.



(...)



    Como se verifica, ao contrário do que alegado pela parte, a decisão agravada não se baseou apenas no acórdão regional, mas, sim, analisou a sentença e o acórdão proferidos no processo de improbidade administrativa em que Ademir Flor da Silva foi condenado, extraindo, a partir dos referidos documentos acostados aos autos, a conduta dolosa e o enriquecimento ilícito de terceiro, porquanto mostra-se comprovada na ação de improbidade administrativa a intenção do ora agravante em desviar recursos públicos a fim de favorecer terceiros. 



    Quanto ao ponto, o agravante sustenta que não foi possível aferir quem supostamente teria se beneficiado do alegado ilícito, argumentando que é necessário que terceiro beneficiário seja devidamente identificado, o que não ocorreu na hipótese. 



    De fato, tal como alegado pela parte, não se comprovou na ação de improbidade que o ora agravante se beneficiou do ilícito, motivo pelo qual não há que se falar em enriquecimento ilícito próprio, o que, todavia, não afasta a possibilidade de que tenha ocorrido enriquecimento ilícito de terceiros. 



    Frisa-se que na hipótese dos autos incidiu a multicitada inelegibilidade, tendo em vista que, além de preenchidos os demais requisitos, extraíram-se das decisões do processo de improbidade administrativa a conduta dolosa e a ocorrência de enriquecimento ilícito de terceiros.



(...)



    É inquestionável, portanto, o elemento volitivo doloso na conduta do agravante, já que, enquanto secretário de finanças do Município, por meio de conduta própria, vistou notas frias, permitindo o pagamento de valores sem que fosse fornecida ao ente municipal a respectiva contraprestação, contribuindo decisivamente para o enriquecimento ilícito de terceiros. 



    De acordo com os seguintes trechos do acórdão do TJPR na ação de improbidade administrativa, não houve dúvidas quanto aos vistos das notas frias terem sido efetuados pelo ora agravante, tendo, inclusive, sido destacado pelo aludido Tribunal que sequer foi requerida a produção de prova pericial.” (e-doc. 177, p. 8-11).



    13.1. Avaliando o acórdão recorrido, a meu sentir, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e do reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Lei Complementar nº 64, de 1990, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    13.2. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal Federal: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NATUREZA HEDIONDA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXXIX E XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.454.044-AgR/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DAS SANÇÕES APLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS PREFEITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. (...).”



    (ARE nº 1.408.102-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 10/05/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. RESOLUÇÃO N. 706/2020. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.322.455-ED-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator